Tribunal: TJES
Processo: 5010893-50.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2022-12-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010893-50.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: CELIA BONFIM DA SILVA
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 13.12.2022

PJE - RECURSO INOMINADO Nº

5010893-50.2022.8.08.0048

RECORRENTE:
BANCO BMG S.A.

RECORRIDO:
CELIA BONFIM DA SILVA

JUÍZA SENTENCIANTE:
DRA. FABIOLA CASAGRANDE SIMÕES

RELATORA: DRA. GISELLE ONIGKEIT

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR – CONTRATO DE ADESÃO A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO POR MEIO DE DESCONTO DO VALOR MÍNIMO EM FOLHA DE PAGAMENTO – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA E PRECISA SOBRE OS SERVIÇOS DE CRÉDITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – RESCISÃO CONTRATUAL QUE SE IMPÕE, COM RESSARCIMENTO DOS DANOS MATERIAIS CONSISTENTES NOS DESCONTOS INDEVIDOS, ABATIDO O VALOR DISPONIBILIZADO AO CONSUMIDOR – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo visto que não presente requisito para concessão de efeito suspensivo.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Colho dos autos que ao Recorrido foi ofertado o serviço consistente em adesão a empréstimo consignado por cartão de crédito, onde, mensalmente, são efetuados descontos do valor mínimo em folha de pagamento.

De plano, rejeito a preliminar de incompetência dos juizados especiais para julgamento da matéria
em razão da necessidade de perícia grafotécnica
,
uma vez que não observo a necessidade de produção de prova técnica ou complexa para a solução da matéria.

Rejeito também as preliminares de prescrição e decadência, em atenção ao artigo 27 do CDC, que estabelece que a contagem do prazo prescricional se inicia a partir do conhecimento do dano e de sua autoria, o que, no caso, ocorreu recentemente com os últimos descontos realizados na conta da parte autora. É também o entendimento jurisprudencial, conforme destacado também pelo juízo
a quo
.

O Recorrido, embora tenha aderido ao contrato, não foi claramente informado sobre referidos descontos, de forma que ressalta que foi induzido a acreditar que se tratava de contratação cartão de crédito na forma simples. Os elementos dos autos deixam evidente o seu desconhecimento sobre a forma como deveria pagar o valor que lhe foi creditado em conta-corrente.

Verifico que a Recorrente, de fato, disponibilizou ao autor a quantia de R$ 1.100,00 (mil e cem reais) a título de empréstimo. Entretanto, tal valor foi lançado pelo banco como empréstimo em consignação em pagamento, com descontos mensais do valor mínimo diretamente nos contracheques do Recorrido, acrescido de juros altíssimos.

Ressalta-se que apesar de ter recebido seu cartão de crédito, a requerente não foi informada de que os valores descontados no benefício se tratavam de cobrança mínima, constituindo assim uma dívida que não pode quitar, na importância de R$ 6.042,38 (seis mil, quarenta e dois reais e trinta e oito centavos).

Evidenciou-se que houve total ausência de informação clara e precisa ao Recorrido de que o pagamento do que lhe foi disponibilizado seria feito por consignação em pagamento do valor mínimo da fatura mensal, através de descontos em seu contracheque, de modo que não tenho dúvidas do defeito ocorrido na prestação de serviços, impondo-se a responsabilidade objetiva da Recorrente ao ressarcimento dos danos sofridos pelo autor, na forma do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Não há que se falar em condenação por danos morais ante a manifestação da requerente acerca da inexistência de violação de direitos personalíssimos e seu desinteresse em danos morais, o que foi confirmado na decisão anexa ao ID 3249054.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume
a sentença em todos os seus demais fundamentos.

Com fulcro no art. 55, da Lei nº 9.099/95, condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

GISELLE ONIGKEIT

RELATORA

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.